Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ROUBADO. COBERTURA SECURITÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 47.672,00 a título de pagamento da cobertura securitária do veículo da parte autora. Em seu recurso defende a ausência do dever de indenizar, conforme cláusulas contratuais. Isso porque as cláusulas 8.4.8 e 8.4.9 exigem que o veículo esteja livre e desembaraçado de qualquer gravame, o que não é o caso, eis que o automóvel da parte autora possui alienação fiduciária. Todavia, argumenta que o automóvel possui um débito de financiamento no valor de R$ 45.687,76, além de R$ 1.393,88 de débitos de multas, IPVA, etc. Desse modo, defende que o pagamento da indenização exige o prévio pagamento daqueles valores, além da cota de participação (franquia), no valor de R$ 2.742,12, de forma a possibilitar a transferência do veículo para o nome da parte ré.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o dever de indenizar na hipótese de cobertura securitária de veículo roubado que possui gravame decorrente de contrato de alienação fiduciária, além de outros débitos.
III. Razões de decidir
4. O produto ofertado pela parte ré possui características securitárias, de modo que se aplica o mesmo entendimento imposto às seguradoras. Isso porque a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas possui nítida característica de seguro, o que também demonstra a natureza de relação de consumo. Assim, pontue-se que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Ademais, o CDC estipula em seu art. 54, § 4o, que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham tomado ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC).
5. Na espécie, é incontroversa a contratação de proteção veicular com natureza de seguro entre as partes firmado em 03/07/2023, bem como que o autor teve o veículo roubado no dia 09/12/2023. Ainda, não se desconhece que o contrato ID 66156276 indica que: “8.4.8. Para fazer jus ao ressarcimento integral, o veículo deverá estar livre e desembaraçado de qualquer gravame ou impedimento, seja judicial, administrativo ou qualquer outro. Para ter direito ao ressarcimento, deverá o associado regularizar a situação e após apresentar toda a documentação regularizada à LOCALEZ. 8.4.9. Caso o veículo seja alienado e haja saldo devedor, a LOCALEZ entregará outro bem mediante a transferência da alienação, ou pagará o valor correspondente diretamente ao credor, e havendo saldo remanescente, será pago ao associado. 8.4.9.1. Caso o débito junto ao credor seja superior ao valor do bem, com base na Tabela Fipe, o pagamento ao credor somente será efetuado mediante o pagamento conjunto por parte do associado de sua parte, liberando o gravame”.
6. Todavia, ao contrário do exposto na sentença, não se constata a abusividade na cláusula 8.4.9. Isso porque o dispositivo contratual sequer acarreta desvantagem ao consumidor, uma vez que corresponde a regra que estabelece o adimplemento das suas dívidas relacionadas ao veículo. Ademais, aquela norma contratual visa assegurar o interesse do autor em se desvincular do automóvel objeto de roubo, além de evitar o seu enriquecimento ilícito, visto que em caso de eventual recuperação o bem deverá ser entregue para a parte ré, a qual, em contrapartida, fica obrigada a ressarcir os prejuízos, limitado ao valor da tabela Fipe. A sub-rogação em favor da parte ré está em conformidade com o estabelecido no artigo 786 do Código Civil (“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”). Ademais, de forma a possibilitar posterior transferência do veículo para a parte ré, razão assiste à tese recursal de que eventual pagamento da indenização em favor do autor somente será possível após a utilização do valor da condenação para abater o saldo devedor do veículo, relativo à quitação do financiamento bancário; débitos de multa, IPVA, licenciamento; e ainda a cota de participação prevista em contrato (equivale a “franquia”). Trata-se de entendimento reiterado no âmbito do STJ e TJDFT: “6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem.” (STJ, REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.); e “5. Alienação fiduciária e débitos junto ao órgão de trânsito. Restrição existente sobre o veículo sinistrado. Cláusula não abusiva e que assegura ao consumidor o pagamento, livre de ônus, do valor remanescente à quitação do financiamento, beneficiando-lhe ao transferir à entidade associativa a obrigação de pagar o saldo devido à financeira para quitar o veículo alienado fiduciariamente e débitos junto ao órgão de trânsito, até a data do sinistro. Cláusula que privilegia o adimplemento do contrato de financiamento junto à instituição financeira, o que é salutar, inclusive, ao consumidor. 6. Quanto ao salvado de sinistro, em caso de perda total do veículo automotor segurado, é cediço que, paga a indenização, as empresas seguradoras e, por analogia, as associações de proteção veicular, se sub-rogam nos direitos aos salvados em decorrência do contrato de seguro, tal como expresso no art. 786 do Código Civil brasileiro, o que se dá ao escopo de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado.” (TJDFT, Acórdão 1783087, 0701802-67.2021.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.); (TJDFT, Acórdão 1900892, 0701169-60.2024.8.07.0004, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.)
7. Diante do exposto, deve a sentença ser reformada para determinar que o valor da condenação seja utilizado para o pagamento do saldo devedor da alienação fiduciária; dos débitos do veículo relativo a IPVA, licenciamento e multas; e a cota de participação, de modo que eventual saldo remanescente após a quitação daqueles valores deverá ser disponibilizado para a parte autora. Especificamente quanto à cota de participação, pontue-se que o seu valor deve totalizar R$ 1.906,88, visto que equivalente a 4% do valor do veículo na Tabela Fipe na ocasião dos fatos (ID 66156308, pág. 1), e em conformidade com o item 10.1.1 do regulamento da parte ré (ID 66156301, pág. 14).
8. Em tempo, quanto à tese da parte ré de que o pagamento da cobertura securitária demandaria o prévio adimplemento das obrigações do autor para permitir que o veículo fique desembaraçado de qualquer ônus, não se desconhece que eventual salvado caberá à seguradora (conforme art. 786 do Código Civil). Contudo, e em conformidade com o entendimento reiterado no TJDFT, a imposição de obrigação prévia para a parte autora (prevista na cláusula 8.4.8 e 8.4.9.1 acima elencadas) constitui cláusula abusiva, eis que estabelece uma obrigação de forma a condicionar o pagamento da indenização securitária. Neste sentido, destaca-se trecho do voto do E. Relator Esdras Neves por ocasião do acórdão 1633248: “Por oportuno, esclareça-se que eventual salvado é de propriedade da seguradora; porém, o pagamento da indenização não está condicionado à apresentação dos documentos necessários à transferência (CRLV do ano do sinistro e CRV - DUT) do veículo junto ao órgão competente (DETRAN), devendo o cumprimento da obrigação indenizatória ser prévio à transferência do veículo. Também não é verdade que a indenização somente deva ser paga após a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo. Tal obrigação seria imposição excessiva ao consumidor. O que deve ocorrer é o pagamento da parcela do saldo devedor do financiamento que cabe à seguradora, para que o autor possa pagar o restante do saldo devedor (R$10.446,60), a fim de desembaraçar o salvado e permitir a consolidação da propriedade da seguradora. Em resumo, a indenização securitária deve ser paga, independentemente da entrega do veículo livre e desembaraçado. Por outro lado, permanece o dever de o segurado entregar os salvados livres e desembaraçados à seguradora. Evidentemente, enquanto o bem não for entregue, todos os tributos e débitos que se relacionam à posse do veículo permanecem sob a responsabilidade do segurado. Apenas com a efetiva entrega dos salvados livres e desembaraçados, passará a seguradora a responder pelas obrigações decorrentes da posse do bem.” (Acórdão 1633248, 0700801-62.2021.8.07.0002, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2022, publicado no DJe: 14/11/2022.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o valor da condenação seja utilizado pela parte ré para o pagamento do saldo devedor relativo ao financiamento do veículo; dos débitos do veículo decorrente de IPVA, licenciamento e multas; e o valor da cota de participação equivalente a 4% da Tabela Fipe (R$ 1.906,88), enquanto que eventual saldo remanescente após a quitação daqueles valores deverá ser disponibilizado para a parte autora. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 786.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022; TJDFT, Acórdão 1783087, 0701802-67.2021.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1900892, 0701169-60.2024.8.07.0004, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024; TJDFT, Acórdão 1633248, 0700801-62.2021.8.07.0002, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2022.